Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004404-17.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA NETO - CPF: 284.524.101-15 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ESPACOGRAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 32.653.700/0006-86 (RECORRIDO), IGOR RANGEL PIRES - CPF: 108.571.456-06 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS CELESTINO SILVA - CPF: 123.035.036-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004404-17.2025.8.11.0003

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Recorrido:

PEDRO FERREIRA NETO.

Data do Julgamento:
25/11/2025

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE COMPONENTE DE CAMINHÃO EM PÁTIO EXTERNO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE DEPÓSITO E DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO ABERTO, GRATUITO E SEM VIGILÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Espaçogrãos Empreendimentos e Participações S.A.
contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 17.319,12, a título de danos materiais, em razão do furto de módulo eletrônico de caminhão pertencente a
Pedro Ferreira Neto
, ocorrido enquanto o veículo aguardava carregamento no pátio da empresa. O recorrente busca a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o furto ocorrido no pátio externo da empresa gera responsabilidade civil do estabelecimento; e (ii) verificar a incidência ou não da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, pois o recorrido apenas aguardava o carregamento da carga, inexistindo prestação de serviço remunerado que ensejasse aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O pátio em que ocorreu o furto é área externa, de livre acesso ao público, gratuita e sem vigilância, utilizada apenas para organização logística, inexistindo lucro ou obrigação de guarda por parte da empresa.

5.

Não houve celebração de contrato de depósito, nos termos do art. 627 do Código Civil, inexistindo dever jurídico de guarda do veículo ou de seus componentes.

6.

A Súmula 130 do STJ, que prevê a responsabilidade de empresas por furtos em estacionamentos, é inaplicável ao caso, pois trata de estabelecimentos que oferecem estacionamento como parte do serviço prestado e geram legítima expectativa de segurança ao consumidor, o que não ocorre em área pública, gratuita e desassistida de vigilância.

7.

O furto foi praticado por terceiro, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal, além de haver contribuição da própria vítima, que deixou o caminhão em local aberto sem comunicação com a sede da empresa.

8.

Ausentes os elementos da responsabilidade civil — conduta culposa, nexo causal e dano imputável à recorrente —, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil de empresa por furto de veículo em seu pátio depende da existência de contrato de depósito ou de legítima expectativa de segurança decorrente da relação de consumo.

2.

A Súmula 130 do STJ não se aplica a estacionamentos gratuitos, externos e de livre acesso, sem controle ou vigilância.

3.

O furto cometido por terceiro em local aberto e não vigiado configura fortuito externo e rompe o nexo
causal, afastando a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 393 e 627; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.491/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, EREsp 1.431.606/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.03.2019, DJe 02.05.2019; TJPR, Apelação n. 0007011-70.2017.8.16.0129, Rel. Des. Ângela Khury, j. 01.02.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
a parte Requerida ao pagamento de R$ 17.319,12 (dezessete mil trezentos e dezenove reais e doze centavos), a título de danos materiais, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso, pelo índice INPC.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

O recorrido ingressou com a presente ação aduzindo
que no dia 27.11.2024, por volta das 06 horas, se encontrava no interior do pátio da recorrente aguardando sua vez para realizar o carregamento de produtos que fora contratado para transportar, contudo, sofreu uma ação criminosa consubstanciada na subtração de uma peça intitulada módulo.

Desse modo, requereu a condenação da recorrente ao pagamento do valor de R$ 17.319,12 (dezessete mil trezentos e dezenove reais e doze centavos), a título de danos materiais.

Em defesa, a recorrente alegou que o furto ocorreu no pátio externo de espera, que por sua vez é considerado espaço de uso transitório, não vigiado e é destinado apenas à organização da logística de carregamento.

O juízo
a quo
julgou o pedido procedente.

A questão controvertida não envolve relação de consumo, pois o recorrido estacionou seu veículo automotor no pátio externo da recorrente até que o automóvel fosse carregado para dar início ao transporte de cargas.

Ademais, no caso, não restou evidenciado o contrato de depósito entre as partes, na forma do artigo 627 do Código Civil,
in verbis
: “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame.”

Assim, pelo visto, o recorrente não se enquadra no conceito de fornecedor (depositário), previsto no artigo 3o do CDC, e por consequência, o caso deve ser regido pelas normas do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. ‘AÇÃO ORDINÁRIA’. SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. NÃO EVIDENCIADA.
FURTO DE CAMINHÃO EM PÁTIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO POR DIVERSOS DIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA POR MERA LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE LUCRO. SÚMULA 130 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM TELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO OU CONTRATO DE DEPÓSITO. DEVER DE GUARDA. NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 10a Câmara Cível - 0007011-70.2017.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 01.02.2021) (grifei e negretei)

Portanto, inaplicável ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade civil tem como elementos essenciais, a conduta, nexo causal, dano e a culpa em sentido amplo, nos termos do artigo 186 Código Civil.

Passo a análise da existência ou não dos elementos da responsabilidade civil no caso.

Em razão de diversos casos julgados de danos, incluindo furtos, em estacionamento de empresa do qual o cliente adquire produto ou serviço, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 130: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento ”.

Contudo, essa Súmula deve ser analisada com ressalvas a fim de não gerar a responsabilização absoluta da empresa que disponibiliza pátio de estacionamento para seus clientes.

No caso dos autos, o recorrido informou o seguinte na seara policial:
“(...) o qual estava na fila para carregar soja no pátio do armazém da espaço grão constatou que o módulo do referido veículo havia sido furtado. Diante de tal fato, compareceu nessa delegacia de polícia para o registro do boletim de ocorrência e providências que no caso requer
.” (Boletim de Ocorrência – id 316606379 - conforme original)

Do conjunto probatório, conclui-se que a área do pátio externo do recorrente, onde o recorrido deixou estacionado o seu caminhão, é de livre acesso a qualquer pessoa, sem qualquer monitoramento por câmeras ou por vigias, bem como inexiste cobrança de qualquer valor pecuniário pelo seu uso, o que evidencia a ausência de lucro.

Ressalte-se que o autor de certa forma não adotou os devidos cuidados de vigilância, pois o espaço é aberto, sem a devida comunicação com a sede da empresa.

Com relação ao furto do caminhão por terceiro, não havendo o dever de guarda pelo recorrente, o risco foi do próprio autor, diante do local gratuito e aberto ao público, sem qualquer dever de guarda ou responsabilidade por depósito, o que afasta a responsabilidade do recorrente.

Nessa seara, resta comprovado o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima e por fato de terceiro (fortuito externo), nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Por consequência, o recorrente está isento de responsabilidade no caso, já que sua conduta não deu causa ao furto do caminhão.

Importante citar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o 130 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 6. Inviável a invocação da Súmula n.o 130 do STJ, uma vez que expressado no acórdão o caráter de estacionamento público. Precedentes. 7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 8. Agravo interno não provido.” INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ‘[...] a Terceira Turma do STJ, [...], assentou que a teoria do risco-proveito, até então aplicada de forma monolítica pela jurisprudência desta Corte, não pode ser empregada de maneira uniforme e invariável, ante a realidade dinâmica e multifacetada da economia e da sociedade. A responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos ou subtrações de veículos em seus estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor médio, razoável expectativa de segurança’.” (AgInt no AREsp n. 1.658.491/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITOEXTERNO. SÚMULA No 130 /STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula n° 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1431606 /SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 02/05/2019)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar o recorrente em danos materiais decorrentes do fato narrado na petição inicial e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025